Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-58.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014141-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLAUDIA ANGELICA MARTINS MAKARI - CPF: 083.445.628-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL –– SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIO DO PAD – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

2. Da análise do andamento do processo administrativo, na página eletrônica, posto que o PAD fora extraviado, é possível verificar que este permaneceu paralisado por mais de três anos, de sorte que, em princípio, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especial do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 263055/2015, mormente o auto de infração, termo de embargo/interdição e auto de inspeção, devendo a parte requerida se abster de promover qualquer cobrança, em relação a eventuais multas, decorrentes de tais procedimentos administrativos, inclusive, de realizar protestos e(ou) inscrições negativas, em face da parte requerente, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

Afirma o Recorrente que não há falar em ocorrência de prescrição, porque não transcorreu o lapso temporal suficiente a configurar o instituto processual.

Sustenta que, em momento algum, o processo administrativo chegou a ficar paralisado, sem qualquer tipo de andamento ou despacho, ou, ainda, impulso, por período superior a três (03) anos, que pudesse caracterizar
desídia do órgão público,
o que revela a inocorrência da prescrição intercorrente, no curso do processo administrativo em questão.

Alega que o processo administrativo ficou paralisado, em razão do seu extravio e da necessidade de sua reconstituição.

Por fim, o Agravante aduz que, quanto à aplicação da pena de embargo e(ou) interdição, tal ato ocorreu para fazer cessar o ilícito ambiental, de sorte que a legislação é clara ao exigir a comprovação prévia da regularização da área, antes que a mesma seja desembargada.

Diante disso, reitera que existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, porquanto o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, e a utilização do bem, pelo particular, contribuirá para a perpetuação das lesões ao meio ambiente, de modo que requer a suspensão dos efeitos da decisão objurgada.

A liminar foi, por mim, indeferida, id. 138667170.

Em suas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 139157670.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 145780671, manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da decisão liminar, concedida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, consistente na suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 263055/2015, mormente o auto de infração, termo de embargo/interdição e auto de inspeção, devendo a parte requerida se abster de promover qualquer cobrança, em relação a eventuais multas, decorrentes de tais procedimentos administrativos, inclusive, de realizar protestos e(ou) inscrições negativas, em face da parte requerente

Esta a questão processual posta neste Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois o caso se encaixa na previsão contida no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), bem como foi o Recurso instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do mesmo código processual.

Conforme consignado, o Agravante insurge-se contra a decisão que suspendeu os efeitos do auto de infração n. 138918, e, de conseguinte, dos atos do Processo Administrativo n. 263055/2015.

Para tanto, o Recorrente alega que, ao contrário do entendimento do Douto Magistrado, não há falar em ocorrência da prescrição, seja ela da pretensão punitiva, seja intercorrente.

Ao receber a inicial, o Douto Magistrado entendeu pela possibilidade de ocorrência da prescrição, máxime porque o aludido procedimento administrativo foi extraviado.

Verificou, outrossim, nos andamentos, por meio do sítio eletrônico do Agravante (id. 81972187 - pág. 1), que o
Processo Administrativo n. 263055/2015
, instaurado em razão da lavratura do
Auto de Infração n. 138918, de 21/05/2015
, teve o seu último andamento ou movimentação, datado de
15/12/2017
, constando o seguinte encaminhamento:
“ENCONTRA-SE P/06 CX 06 2018”.

Como se vê, aquele processo veio instruído com os documentos, que, não obstante informarem sobre a ocorrência do ilícito ambiental, dão conta de que o Processo Administrativo, instaurado para apurar a infração retrocitada, foi extraviado.

Dessarte, o Juiz, diretor do processo supracitado, ao analisar o pleito, decidiu pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos do aludido auto de infração.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso agrava, ao argumento de que a paralisação do PAD não se deu por desídia, de sorte que não se configuraria a prescrição intercorrente.

Com efeito, quando se trata de matéria ambiental, a legislação que dispõe
sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
,
no artigo 19, do Decreto n. 1.986/2013, estabelece:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1
o
.
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já o artigo 20 estabelece os marcos interruptivos da prescrição, quais sejam:

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. (grifei).

O
cotejo entre os fatos e as premissas jurídicas descritas conduz, à
priori,
à possibilidade de ocorrência da prescrição, como assinalado pelo Douto Juízo de Primeiro Grau, porque, ainda que haja causas interruptivas da prescrição,
verifica-se que o PAD foi extraviado
, e, pelos andamentos da página do Recorrente, constata-se que, da data em que ocorreu o último andamento –15/12/2017 – e a data do ajuizamento – 26/05/2022 –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, prevista na legislação citada alhures.

De toda sorte, há indícios de que a Fazenda Pública Estadual manteve-se silente o tempo suficiente para configurar a prescrição, razão pela qual a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo deve ser mantida.

Assim, conquanto o Recorrente alegue a possibilidade de prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, porquanto o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia, e a utilização do bem, pelo particular, contribuirá para a perpetuação das lesões ao meio ambiente, a análise dos pontos controvertidos no processo, demandam dilação probatória.

Aliás, verifica-se a ausência do perigo de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, dado que, caso seja vencedor ao final da ação originária, poderá retomar as medidas necessárias à cobrança da dívida ambiental.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, por entender que os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, postulada na ação de origem, foram preenchidos, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022